Tribunal: TJPA
Processo: 0805798-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805798-48.2019.8.14.0301

APELANTE: CAMILE DE SOUZA MOURA

APELADO: ESTADO DO PARA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. MESMO FUNDAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A requerente pleiteou na inicial a percepção cumulativa da gratificação de risco de vida e adicional de insalubridade, em razão de laborar na coleta e exame de sangue para identificação do vírus HIV, no Hospital Ophir Loyola.

2.

Considerando o pleito, entende-se que a controvérsia reside na possibilidade de a Apelante poder receber cumulativamente a gratificação de risco de vida e o adicional de insalubridade.

3.

É incontroverso o fato de que a apelante desempenha suas atividades laborais no aludido nosocômio em circunstâncias que a expõe a agentes agressivos à saúde e risco de vida, fazendo jus a parcela compensadora, mas existe expressa vedação quanto à acumulação de adicionais com o mesmo fundamento, conforme disciplina do RJU.

4.

Ademais, não há como se acolher o pleito de opção por uma das parcelas nesta fase processual, sob pena de julgamento
extra petita
, vez que difere do pedido inicial.

5.

Impossibilidade de aplicar os efeitos da revelia no presente caso.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária de Cobrança de Gratificação de Risco de Vida, por Camile de Souza Moura.

A apelante relata que é servidora pública, ocupante do cargo de biomédica, lotada na Divisão de Laboratório do Hospital Ophir Loyola – HOL, trabalhando diretamente com a coleta e exame de sangue para detectar a presença do vírus HIV.

Diz que, com fundamento nas Leis Estaduais n.º 5.773/1993 e 5.539/1989, faz jus ao recebimento da gratificação de risco de vida, sendo que pleiteou administrativamente, mas não obteve resposta.

Afirma que, apesar da contestação do apelado ter sido intempestiva, não foram aplicados os efeitos da revelia, pelo que pugna no presente momento.

Aduz que não deve prosperar o entendimento do juízo de primeiro grau de que a Lei n.º 5.810/1994 – RJU revogou as Leis que garantem o pagamento da referida gratificação, vez que são normas específicas.

Além disso, argumenta que é possível a cumulação da gratificação pleiteada e o adicional de insalubridade, por não haver vedação na Constituição Federal e que existem outros servidores da Fundação HEMOPA recebendo cumulativamente.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença para que: haja aplicação dos efeitos da revelia; seja declarada a validade e eficácia da Lei n.º 5.773/199 e da Lei n.º 5.539/1989; e seja deferido o pagamento da gratificação por risco de vida cumulativamente com adicional de insalubridade ou que seja oportunizada a escolha em receber apenas a gratificação ora pleiteada.

A apelada ofertou contrarrazões (Id.
4074439
).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
6869453
).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da comarca da Capital.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto ao pleito de decretação de revelia, cumpre ponderar que não merece acolhida, vez que nos termos do art. 345, do CPC/2016, não se aplicam os efeitos da revelia quando houver a pluralidade de réus e um deles contestar, o que ocorreu no caso em tela.

Quanto ao mérito da causa,
verifico que a Recorrente é servidora Pública do Hospital Ophir Loyola, exercendo o cargo de bioquímica, no qual trabalha diretamente com a coleta e exame de sangue para detectar o vírus HIV, razão pela qual pleiteou na inicial o seguinte:

“
d)
julgue totalmente procedente a ação garantindo ou confirmando o direito à percepção do adicional de risco de vida no percentual de 50% (Cinquenta por cento), constante no inciso IV do artigo 1° e artigo 2º da Lei Estadual 5.539/1989, juntamente com o salário já percebido, acrescido ainda do adicional de insalubridade, no valor de 10 % do salário do Autor;”

Desse modo, concluo que a questão debatida se relaciona com à existência ou não do direito da Apelante em receber a gratificação de risco de vida prevista na Lei n.º 5.539/1989.

Considerando a natureza da parcela e o pedido formulado, entendo pertinente ressaltar que os artigos 128 e 129, da Lei n.º 5.810/1994 – RJU, regramento ao qual está sujeita a recorrente,

estabelecem que é devido o pagamento de adicional em decorrência das condições penosas, insalubres ou perigosas, sendo que tais parcelas não são passiveis de acumulação.

Assim, tendo em vista que a natureza/finalidade da parcela ora requerida coincide com o mesmo fundamento para o pagamento do adicional de insalubridade (que a apelante já percebe), concluo pela impossibilidade de acolhimento da pretensão.

Impende consignar que para ser possível a percepção da parcela requerida, a apelante deveria optar expressamente pelo exclusivo pagamento, o que não aconteceu no caso em comento, pois o pedido na inicial é para percepção cumulativa.

Portanto, vir a deferir o requerimento de escolha por uma das parcelas, nesta fase processual, representaria julgamento
extra petita
.

Desse modo, concluo pela impossibilidade de acolhimento do apelo, em razão da apelante já receber adicional de insalubridade e existir expressa vedação legal quanto à percepção cumulativa de tais valores.

Nesse sentido se posiciona este Egrégio TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO ADICIONAL RISCO DE VIDA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO EFEITO DA REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

A questão em análise consiste em verificar o direito da Apelante quanto ao recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, em razão da impossibilidade de acumulação de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas.

II.

A apelante é servidora pública, exerce o cargo de Biomédica, desde 29/01/2013, onde é lotada na Divisão de Laboratório (Laboratório Clínico) do Hospital Ophir Loyola.

III.

No caso em exame, já percebe o adicionalde insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89.

IV.

Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questã o, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de insalubridade pela Apelante, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido.

V.

Estando o Hospital Ophir Loyola no polo passivo da relação processual, há nítido interesse público no que concerne a sua indisponibilidade, destarte, por ser pessoa jurídica de direito público, não ocorrem os efeitos materiais da revelia, ou seja, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora.

(7992286, 7992286, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de percepção cumulada dos adicionais de risco de vida e de insalubridade, quando o servidor exerce concomitantemente funções que o expõe a agentes agressivos à saúde e a risco de vida.

2- Não resta dúvida de que os substituídos exercem suas atividades habituais em situações que os sujeitam a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual n° 5.810/94, fazendo jus, conforme atestado em laudo pericial, à percepção dos adicionais de insalubridade é periculosidade. Por outro lado, resta cristalina a vedação à acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado.

3- Na espécie, os precedentes citados corroboram com a impossibilidade do pagamento de adicional de insalubridade (ou periculosidade) cumulado com a gratificação de risco de vida, tendo em vista que ambas as vantagens visam compensar financeiramente o servidor por e xercer atividade com risco de vida, insalubres, perigosas ou penosas, possuindo, assim, o mesmo fato gerador: o risco inerente à atividade.

4- Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de risco de vida pelo Apelante, não há como ser deferido o adicional de insalubridade pretendido.

5-
Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

(6374797, 6374797, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-10-04)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença ora combatida.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2022